Tribunal: STF
Processo: HC 212401
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no AREsp nº 1.991.708/MT. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, na primeira instância, a 4 anos e 8 meses de reclusão e 1 ano, 5 meses e 22 dias de detenção, no regime de cumprimento fechado, ante a prática dos crimes descritos no art. 215, caput, e no art. 282, ambos do Código Penal (violação sexual mediante fraude e exercício ilegal da medicina).



    3. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento à apelação da defesa. Recurso especial foi inadmitido na origem. 



    4. Inconformada, a defesa protocolou o agravo no Superior Tribunal de Justiça. O Relator não conheceu do recurso. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante se insurge contra a dosimetria das penas-base. Afirma valorada negativa a personalidade a partir de elementos inerentes ao tipo penal. Diz ocorrido bis in idem, porquanto utilizada a mesma fundamentação para qualificar como desfavoráveis a culpabilidade e as consequências do crime, na primeira fase da dosimetria, e aplicar a agravante prevista no art. 61, inc. II, al. “a”, do Código Penal (motivo fútil ou torpe). Frisa desproporcional a pena-base do crime de art. 215 do CP.



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o redimensionamento das penas.



    É o relatório.



    Decido. 



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo da instância antecedente. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assentar a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator